Tribunal: TJBA
Processo: 8013686-90.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013686-90.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO ALANO CUNHA, THIAGO SANTOS ALFAMA, JOAO SOARES CARVALHO FLORES

APELADO: PETRONILIA LOPES DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO VINICIUS FRANCO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA FALSA CONFIRMADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. DESCONTO INDEVIDO EM VERBA ALIMENTAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 -
O recurso.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais.
2 -
O fato.
Perícia grafotécnica confirmou que as assinaturas apostas no contrato não partiram do punho caligráfico da autora, demonstrando a fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se a fraude praticada por terceiro afasta a responsabilidade civil da instituição financeira; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé; e (iii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - A fraude praticada por terceiro no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela instituição financeira. A responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ, independentemente de culpa.
5 - A nulidade absoluta do contrato por ausência de manifestação de vontade alcança todas as operações dele derivadas. A alegada quitação de débito em outra instituição não pode ser imposta à consumidora sem prova inequívoca de sua anuência, sob pena de transferir à vítima o risco operacional do banco.
6 - A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados independe da comprovação de má-fé do fornecedor. É suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.
7 - O desconto indevido em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — configura dano moral
in re ipsa
, por atingir o mínimo existencial do consumidor. O valor de R$ 15.000,00 se coaduna com os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta câmara em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013686-90.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e como apelada PETRONILIA LOPES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.